Tribunal: TJDFT
Processo: 0022103-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0022103-17.2009.8.07.0001 APELANTE: JOSIAS PETROCELI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 1a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 21/1/2026 a 29/1/2026 e incluir em pauta presencial. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora